Tribunal: TJBA
Processo: 8035636-36.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035636-36.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: INEZ MERCIA ANDRADE FERNANDES Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPRESSÃO DE RUBRICA REMUNERATÓRIA POR ATO UNILATERAL EM 2024. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCIÇÃO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME: Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA, na qualidade de impetrado, contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada por Inez Mercia Andrade Fernandes, reconhecendo a ilegalidade da supressão da rubrica remuneratória “Enquad. Dec. Judicial” — percebida desde janeiro de 2020 — sem a prévia instauração de processo administrativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) definir se houve omissão quanto à análise da prescrição da pretensão da impetrante; (ii) estabelecer se há obscuridade sobre a inaplicabilidade da paridade como fundamento do pedido; (iii) determinar se foi considerada a ausência de prejuízo financeiro com o suposto reenquadramento; e (iv) verificar se o acórdão embargado deixou de observar o precedente do RE nº 606.199 (repercussão geral) e a Súmula Vinculante nº 37 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR: O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão dos fundamentos do acórdão recorrido, mas apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma expressa a legalidade da supressão da rubrica “Enquad. Dec. Judicial”, apontando a ausência de processo administrativo prévio como violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. A discussão não trata de relação jurídica de trato sucessivo, mas de ato administrativo específico e abrupto ocorrido em fevereiro de 2024, o que afasta a alegação de prescrição. O precedente do STF no RE nº 606.199, não se aplica ao caso concreto, que versa sobre supressão de verba, e não sobre reestruturação legal de carreiras. Não há confusão entre paridade e reenquadramento, pois o acórdão deixa claro que a controvérsia não envolve extensão de regime remuneratório, mas ilegalidade na autotutela administrativa. A invocação da Súmula Vinculante nº 37 é inadequada, já que a decisão não trata de aumento remuneratório por decisão judicial, mas de recomposição de verba suprimida sem processo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035636-36.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e Embargada INEZ MERCIA ANDRADE FERNANDES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Salvador-BA, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça